Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CAESB. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO IMOTIVADA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$1.000,00 à autora, a título de reparação por dano moral.
3. A controvérsia recursal incide sobre a pretensão de majoração do valor da indenização fixado na sentença.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram o desabastecimento de água na residência da parte autora no período de 27/08/2022 (ID 46945993) a 29/08/2022 (ID 46946006); a informação de duplicada/ cancelada no cadastro da recorrente (ID 46945993); bem como a inocorrência de inadimplência na data dos fatos (ID 46945992).
6. Todavia, ainda se considerado o vídeo apresentado aos autos, a parte autora não logrou comprovar o alegado desabastecimento de água desde o dia 18/08/2022 até 31/08/2022.
7. Ademais, não há nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado situação vexatória suficiente a acarretar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade aptos a justificar a majoração da indenização por dano moral.
8. Ressalta-se, ainda, que não consta nos autos a inclusão do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
9. Quanto à indenização por dano moral, embora a parte autora requeira a sua majoração, na seara da fixação do valor condenatório deve-se observar as circunstâncias da lide, a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, o porte econômico da lesante, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
10. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se adequada a condenação ao pagamento da quantia de R$1.000,00, a título de reparação por dano moral, fixado pelo juízo a quo.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte vencida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.